Tribunal: TJSP
Processo: 0009737-69.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Agravo em execução penal. Pretendida concessão de regime aberto domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Não demonstração de situação excepcional, ainda que em atenção ao estado de saúde do preso, que justifique, por ora, a concessão do benefício. Agravo não provido.